Tribunal: STJ
Processo: 0001869-30.2010.4.03.6110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901740 - SP
(2025/0117137-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074
JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338
MURIELLE FERRARI DE SOUZA - SP294089
VICTOR DIAS RAMOS - SP358998
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. FATOR
ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO (FAP). ALÍQUOTAS ALTERADAS POR ATO DO PODER
EXECUTIVO. APONTADA VIOLAÇÃO AO
DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ART. 97
TRIBUTÁRIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
1.
entender que a tese recursal relativa à violação ao
do Código Tributário Nacional possui
art. 97
viés exclusivamente constitucional, sendo insuscetível de exame por esta Corte de Justiça.
Com efeito, "por se tratar de reprodução do princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso
2.
I, da Constituição da República), é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que não pode ser examinada eventual ofensa ao
do CTN no âmbito do recurso especial,
art. 97
sob pena de violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso
III, da Constituição da República)" – (AgInt no
, relator o Ministro
REsp n. 2.086.556/SC
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56578648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 109bfeb6-75b0-41b0-a396-21ecefb82b50

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 109bfeb6-75b0-41b0-a396-21ecefb82b50

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901740 - SP
(2025/0117137-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074
JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338
MURIELLE FERRARI DE SOUZA - SP294089
VICTOR DIAS RAMOS - SP358998
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. FATOR
ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO (FAP). ALÍQUOTAS ALTERADAS POR ATO DO PODER
EXECUTIVO. APONTADA VIOLAÇÃO AO
DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ART. 97
TRIBUTÁRIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
1.
entender que a tese recursal relativa à violação ao
do Código Tributário Nacional possui
art. 97
viés exclusivamente constitucional, sendo insuscetível de exame por esta Corte de Justiça.
Com efeito, "por se tratar de reprodução do princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso
2.
I, da Constituição da República), é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que não pode ser examinada eventual ofensa ao
do CTN no âmbito do recurso especial,
art. 97
sob pena de violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso
III, da Constituição da República)" – (AgInt no
, relator o Ministro
REsp n. 2.086.556/SC
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por São João Fretamento e Turismo
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual conheceu do
S.A.
agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 578):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS ALTERADAS POR
Documento eletrônico VDA56295881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:04
Código de Controle do Documento: d29a567f-58a6-4210-805b-1d4eb6e3d6af

ATO DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA.

DO
CTN.
MATÉRIA

ART.
97
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 601-606).
Em suas razões (e-STJ, fls. 612-622), a parte agravante sustenta que a
questão debatida no recurso especial é distinta da matéria tratada na ADI n. 4.397 e no
RE n. 677.725 (Tema 554 da Repercussão Geral). Nesse sentido, afirma que a
presente controvérsia não rediscute a constitucionalidade geral do FAP, "mas sim
outras irregularidades na majoração do SAT que não foram objeto de julgamento pelo
plenário do STF, ou seja, a violação aos incisos I, II, III e IV do
do Código
art. 97
Tributário Nacional, interpretados em conformidade com a Súmula n. 351 do STJ" (e-
STJ, fl. 615).
Sem impugnação (e-STJ, fl. 630).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Revisitando os autos, extrai-se que a parte agravante interpôs recurso
especial, apontando, além da divergência jurisprudencial, a violação do art. 97, I, II, III
e IV, do Código Tributário Nacional. Na oportunidade, aduziu que o
da
art. 10
, ao conferir ao Poder Executivo a incumbência para proceder à
Lei n. 10.666/2003
fixação das alíquotas do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), afrontou o princípio da
legalidade tributária.
A decisão agravada, por sua vez, conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, por entender que a tese recursal relativa à violação ao
do
art. 97
Código Tributário Nacional (CTN) possui viés exclusivamente constitucional, sendo
insuscetível de exame por esta Corte de Justiça.
Confira-se excerto do julgado impugnado (e-STJ, fls. 580-584):

A parte se insurge contra a fixação das alíquotas do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP por meio de ato do Poder Executivo, sob o argumento de
que viola o Princípio da Legalidade Tributária insculpido no
do Código
art. 97
Tributário Nacional.
Contudo, impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme
entendimento no sentido de que o disposto no
do Código Tributário
art. 97
Nacional é matéria de repetição obrigatória do
I, da Constituição
art. 150,
Federal, revelando a índole exclusivamente constitucional da matéria.
Confira-se os precedentes abaixo colacionados (sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA56295881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:04
Código de Controle do Documento: d29a567f-58a6-4210-805b-1d4eb6e3d6af

[...]
Por fim, independentemente de maiores considerações a respeito de a parte
ora agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada
c
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.074.854/DF
Turma, DJe de
.
19/9/2024)
Ante o exposto, conheço agravo para não conhecer do recurso especial.
Escorreita, pois, a decisão impugnada, a qual deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Isso porque, "por se tratar de reprodução do princípio da legalidade
tributária (art. 150, inciso I, da Constituição da República), é assente na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não pode ser examinada
eventual ofensa ao
do CTN no âmbito do recurso especial, sob pena de
art. 97
violação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso
– (AgInt no
, relator o
III, da Constituição da República)"
REsp n. 2.086.556/SC
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
21/5/2024)
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULAS N. 280 E 284 DO
STF. SÚMULA N. 126 DO STJ. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 97, IV,
DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Quanto à segunda controvérsia, em relação ao
IV, do CTN, é
art. 97,
incabível o recurso especial em razão do conteúdo eminentemente
constitucional da norma infraconstitucional indicada como violada ou
objeto de interpretação divergente, por ser mera reprodução de
dispositivo da Constituição Federal.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.847.615/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. INOCORRÊNCIA.
CPC/2015
TRIBUTÁRIO.
LEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO VIA
SAT/RAT.
DECRETO. DADOS ESTATÍSTICOS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
CONCLUSÃO OBTIDA A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS.
Documento eletrônico VDA56295881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:04
Código de Controle do Documento: d29a567f-58a6-4210-805b-1d4eb6e3d6af

REVISÃO.
. OFENSA AO
DO CTN.
SÚMULA N. 7/STJ
ART. 97
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. MULTA DO
§ 4o, DO
.
ART. 1.021,
CPC/2015
DESCABIMENTO.
[...]
IV - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal quanto à
alegação de ofensa ao
do Código Tributário Nacional não
art. 97
comportar análise em sede de recurso especial, tendo em vista se
tratar de mera literalidade de comando constitucional.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.145.804/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 97
CTN. REPRODUÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
PERSE. [...] DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O
do CTN é a reprodução do princípio da legalidade tributária,
art. 97
revelando-se incabível o exame de eventual ofensa a tal dispositivo,
sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, do permissivo constitucional.
art. 102,
Precedente.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Benedito
REsp n. 2.098.875/RS
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.[...] VIOLAÇÃO DO
DO CTN.
ART. 97
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
3. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que "é vedado o
exame da alegação de violação do artigo 97 do CTN pelo STJ, por ser
esse dispositivo mera reprodução de preceito constitucional, no caso o
artigo 150, I, da CF, que trata do princípio da legalidade tributária"
(AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.984.454/SP
Turma, DJe 23.6.2022).
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.475.467/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
17/6/2024)
Documento eletrônico VDA56295881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:04
Código de Controle do Documento: d29a567f-58a6-4210-805b-1d4eb6e3d6af

Portanto, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:04
Código de Controle do Documento: d29a567f-58a6-4210-805b-1d4eb6e3d6af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.901.740 / SP
Número Registro: 2025/0117137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018693020104036110 18693020104036110 201061100018690
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074
JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338
MURIELLE FERRARI DE SOUZA - SP294089
VICTOR DIAS RAMOS - SP358998
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - SP154074
JOSELENE TOLEDANO ALMAGRO POLISZEZUK - SP182338
MURIELLE FERRARI DE SOUZA - SP294089
VICTOR DIAS RAMOS - SP358998
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56500313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:33
Código de Controle do Documento: 0e5f11ae-a2b4-4d29-bc66-7987cfc51567

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:33
Código de Controle do Documento: 0e5f11ae-a2b4-4d29-bc66-7987cfc51567